Tribunal: TJDFT
Processo: 0740644-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740644-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO ANTONIO NEVES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IVO ANTÔNIO NEVES, contra decisão do Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0729143-86.2021.8.07.0001), movida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente e converteu em pagamento a penhora realizada (ID 109614596 dos autos originais). Em suas razões (ID 31607136), o agravante afirma que os valores penhorados em suas contas bancárias decorrem do pagamento de salários que recebe no Exército brasileiro e do INSS. Argumenta que, dessa forma, estes valores são impenhoráveis de acordo com o estipulado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Defende que os créditos observados em sua conta corrente decorrem do resgate automático de valores de fundo de aplicação. Além disso, sustenta que o valor de R$2.250,00 creditado em sua conta se refere ao recebimento do aluguel de imóvel pertencente a sua filha, de quem é representante legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a conversão da penhora em pagamento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão e a declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta corrente. Preparo comprovado (ID 31607138). Relatados, decido. Inicialmente, constata-se que no processo de origem houve a penhora de valores existentes no Banco do Brasil S.A. (R$ 6.550,80) e no Banco Itaú S.A. (R$416,77), sendo que as razões de recurso somente tratam do montante bloqueado no Banco do Brasil S.A. Além disso, verifica-se que eventuais constrições realizadas na Caixa Econômica Federal, não se referem a presente ação, conforme destacado pela r. decisão: A penhora atingiu a conta mantida no Banco do Brasil (R$ 6.550,80) e no Banco Itaú (R$ 416,77). Ao contrário do que afirma a parte impugnante, eventual penhora feita em conta mantida perante a Caixa Econômica Federal não decorre do presente feito, conforme certidão ID 109385700. Dessa forma, esta decisão irá se restringir à análise dos valores penhorados na Conta Corrente no 12951-3, Agência: 4267-6, do Banco do Brasil S.A. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a tutela liminar requerida. Nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. Confira-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I –as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas em moeda corrente e pelo valor nominal (art. 315 do Código Civil - CC), sendo certo que o dinheiro é bem móvel fungível, à luz do disposto no art. 85 do CC. Logo, o dinheiro depositado a título de salário ou provento de aposentadoria não pode ser considerado infungível pelo simples fato de estar depositado em uma conta separada de outros valores pecuniários, devendo sua impenhorabilidade ser aferida à luz do princípio constitucional da dignidade humana e em juízo de ponderação com o direito do credor em obter a satisfação do seu crédito. 2. Constitui ônus do executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC. 3. No caso vertente, restou comprovado, mediante prova de fato indiciário, que a agravante possui outras contas bancárias além daquela cujos extratos promoveu a juntada aos autos. Por outro lado, a executada deixou de apresentar o extrato das demais contas, limitando-se a juntar os demonstrativos bancários apenas da conta em que os seus proventos de aposentadoria foram depositados. Logo, não restou esclarecido o fato constitutivo do direito alegado. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1320868, 07431468320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021) No caso dos autos, o agravante defende que o numerário bloqueado decorre do recebimento da sua aposentadoria paga pelo Exército brasileiro e pelo INSS, valores que, portanto, são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Após análise do processo com a profundidade que o momento oportuniza, constata-se que, de fato, o recorrente percebe a aposentadoria por meio da conta do Banco do Brasil S.A.; contudo, em princípio, esta conta bancária não é utilizada com o fim exclusivo de recebimento de seus rendimentos e custeio das suas despesas mensais. A documentação apresentada evidencia que a conta corrente do agravante dispõe de investimento com resgate automático (denominado RF Automático Estilo), que nada mais é do que a destinação temporária do dinheiro constante da conta corrente, enquanto não estiver sendo utilizado. Constata-se que este tipo de investimento não se confunde com caderneta de poupança, não estando, pois, abrangido pela exceção de impenhorabilidade prevista no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Nesse mesmo sentido, confira-se o entendimento desta Sexta Turma Cível: (...) 7. O fato de o valor penhorado ter sido encontrado em plataformas de investimentos não gera uma impenhorabilidade automática. Se a conta é utilizada habitualmente para constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, compras a débito com cartão magnético, créditos, depósitos ou pagamento de boletos a conta passa a atuar meramente como conta corrente remunerada em razão da desnaturação do investimento, o que a torna penhorável, pois a regra visa proteger a pequena reserva financeira da família. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1312348, 07407859320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021) Assim, ainda que o recorrente afirme que sua conta estava zerada no início do mês, observa-se que mesmo depois do pagamento de todas as despesas mensais e da realização da penhora, o extrato de ID 31607145 identifica que a parte ainda tinha R$4.837,22 na sobredita aplicação. Assim, constata-se que o seu gasto mensal somado ao valor da aplicação supera o montante recebido a título de aposentadoria. Desta maneira, a priori, os valores penhorados já haviam se incorporado ao patrimônio do agravante, porque sobressalentes aos valores recebidos a título de aposentadoria naquele mês. Destarte, perderam sua natureza alimentar e, consequentemente, a proteção do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Assim, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator